Tribunal: TJMT
Processo: 1031028-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031028-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 065.435.331-02 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALAN BRUNO PEREIRA - CPF: 068.894.446-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD - CPF: 891.714.202-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1
. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS QUE TRAMITAM SOB SEGREDO DE JUSTIÇA
. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PLEITO JÁ ATENDIDO NA ORIGEM.
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO PELAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RÉU, EXTRAÍDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E VISANDO INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO DE GRUPOS CRIMINOSOS. PRECEDENTES DO STJ. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Cabe, primeiramente, ao d. Magistrado
a quo
analisar o pedido de habilitação em autos sigilosos, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, restaria prejudicado o pleito se a Defesa, após a impetração deste writ, foi devidamente habilitada nos autos do decreto de Prisão Preventiva.

2.

Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de roubo de defensivos agrícolas, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)” (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)
;

2.1 Uma vez demonstradas a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e/ou insuficientes ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Jean Marcos Santos Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que
decretou a prisão preventiva
do paciente, à conta da suposta autoria dos crimes de
Roubo Majorado e Associação Criminosa.

Inicialmente, a defesa alegou cerceamento de defesa, pois a defesa técnica não tinha conhecimento
dos motivos ensejadores da prisão do paciente, pois havia solicitado acesso aos autos na origem e não obteve êxito na resposta, de modo que
alega o impedimento do exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.

Outrossim, aduzem que "
...O paciente não pode permanecer custodiado porque
não estão presentes os requisitos
Autorizadores da prisão preventiva,
tampouco foram apontados os motivos

concretos que dão azo à custódia cautelar
e
nem mesmo teve acesso aos autos principais
do processo por estar em sigilo e em período de recesso forense.
"(Negritei).

Por tais razões, pleiteiam a
concessão liminar
da ordem para
revogação da prisão
cautelar, com a expedição do
alvará de soltura
, mediante aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
. (Id. 196806684).

Anexou-se documentos sob Id. 196806690 e seguintes.

A
liminar
foi
concedida em parte
pelo
Des. Plantonista Paulo da Cunha
, tão somente para autorizar o acesso a defesa aos autos no 1015530-73.2023.8.11.0055. (Id. 196840169).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
196822182 e Id.205193652).

A d.
PGJ
em parecer opinou pela
denegação
da ordem,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição
(Id. 207702171):

“Sumário:

Habeas Corpus
– Roubo majorado -
pleito de acesso aos autos nos quais foi decretada a prisão preventiva Paciente - Perda do objeto
- habilitação e acesso já realizado na Origem -
Requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, c/c 313, I)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta da conduta – concurso de agentes, emprego de armas de fogo e divisão de tarefas – Grupo composto por diversas indivíduos, que, após renderem e amarrarem as vítimas, teriam subtraído defensivos agrícolas, no valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - risco de reiteração delitiva - Paciente que responde a outros Inquéritos Policiais em andamento - Enunciado 6/TJMT - manutenção da custódia cautelar - predicados pessoais – irrelevância -
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após o roubo de defensivos agrícolas realizado no dia 16.4.2022 na Fazenda Alegre, em Tangará da Serra/MT, foi instaurado Inquérito Policial no 18/2022, por meio do qual a polícia civil identificou os principais suspeitos (
Eriel e Mirosmar)
e solicitou prisão temporária, mandados de busca e apreensão em suas residências com o intuito reunir provas.

Em decorrência, mais quatro suspeitos foram identificados:
Maykon, Rafael, Manderson e Alan Bruno
, de modo que, mandados de busca e apreensão domiciliar foram solicitados para esses novos suspeitos.

Em uma dessas buscas na residência de
Manderson
, o paciente
Jean Marcos
e
Rayane
estavam presentes, resultando na apreensão dos telefones celulares de
Jean Marcos
e
Manderson
, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.210773. (Id. 134737061-Pg.129)

Relatórios policiais obtidos através dessa extração de dados revelaram que
Jean Marcos,
também conhecido por “
Rafa/Rafael”
negociava a venda dos defensivos agrícolas roubados com
Eriel
pelo
whatsapp.

Diante da necessidade da
garantia de ordem pública
e risco concreto de
reiteração criminosa
, foi decreta a prisão preventiva do paciente. (Id. 1636178825-Pg.13)

Inicialmente, com relação ao pedido de
habilitação dos autos
,
deixo de conhecer o pleito
porque, como já dito
in limine
, cabe, primeiramente, ao d. Magistrado de origem, analisar o pedido, sob pena de
supressão de instância
, e somente em caso de indeferimento da habilitação e acesso aos autos poderá, esta Corte de Justiça, examinar uma eventual ofensa à prerrogativa da defesa (art. 7, XIV, da Lei no 8.906 /94) ou mesmo à Súmula vinculante 14, do STF.

Apenas por zelo, cabe registrar que de acordo com os informes judiciais,
a defesa técnica do paciente já foi devidamente habilitada ao procedimento
, com pleno acesso aos elementos materializados que lá se encontram e, pelo que noto, atualmente, já está habilitada nos autos no 1015530-73.2023.8.11.0055.

Quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem ressaltou a necessidade da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa exercida pelos investigados, mostrando-se indispensável a medida extrema de privação da liberdade para interromper as atividades da associação criminosa armada voltada à prática dos mais variados crimes

de Roubos.

Com relação ao paciente, conclui-se que Jean Marcos Santos Ribeiro
, estava envolvido na empreitada criminosa negociando a
venda dos defensivos agrícolas Roubados na Fazenda Alegre
(Vide Relatório Policial No 2023.13.69218 Id. 1347370639-Pg.164- 1o grau)

A propósito destaco uma das menções feitas pelo magistrado durante a apreciação da decretação cautelar:

“(...)( No dia 14/04/2022 às 12h58min, JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO vulgo RAFAEL, faz uso do iPhone 11 através do númeral de trabalho de MANDERSON DE ALMEIDA GENELHUD, 065 8175 7266, iniciando assim uma conversa com uma pessoa de nome PARANÁ, na qual ele pede um favor a PARANA, pelo que da entender trabalha com venda de defensivos agrícolas, para que este faça uma cotação de quantos vale uma relação de defensivos. (...) Ao analisar os nomes e quantidades dos defensivos citados na relação enviada para PARANA para cotação, percebemos que se tratava justamente dos defensivos levados na ação criminosa do dia 16/04/2022 na FAZENDA ALEGRE em Tangada da Serra-MT. (...) Nas conversas JEAN MARCOS SANTOS RIBEIRO vulgo RAFAEL se mostra ansioso em saber o valor da carga roubada, em seguida envia vários vídeos dos defensivos roubados da FAZENDA ALEGRE para PARANÁ, como podemos ver a seguir.” (Id. 136178825-Pg.10)

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, mormente em razão dos fortes indícios de participação do paciente em estruturada e perigosa associação criminosa.

Com efeito,
“(...) "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024, RHC no 106.697; STJ: RHC no 51.072, RHC no 118.748/MG). (...)” (N.U 1018424-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.

Ademais, não me foge aos olhos ainda do relatório
policial no 2023.13.8489 que a policia civil recebeu denúncias dando conta de que “
Jean Marcos, conhecido como “rafa/rafael”, estava na ação criminosa na qual foram subtraídos defensivos em uma fazenda em Tangara Da Serra-Mt, que este participou desse crime juntamente com o suspeito Maycon, vulgo “rato”. segundo denunciante após Eriel Machado ser preso e os defensivos recuperados, Jean Marcos, foi até a casa de Eriel Machado e ameaçou sua esposa dizendo que caso, Eriel Machado ou sua esposa delatassem a policia que ele também estava na ação criminosa em Tangara Da Serra-Mt que ele voltaria lá e mataria a esposa de Eriel Machado”
(Id. 134737089-Pg.26-
1o grau
)

Foi mencionado ainda que
Jean Marcos
é conhecido como “
Rafael, que atua não apenas em roubo a fazenda, mas também em roubos de cargas, tanto é que em uma das ocasiões ele estava procurando
estava procurando comprador para dois bitrens roubados, segundo o denunciante e que
jean marcos
, participou de uma ação criminosa em mato grosso do sul, que nessa ação fora levados dois ou três caminhões de gado, que essa ação foi com anuência do gerente da fazenda; que os produto adquiridos por vulgo “rarael”, nas ações criminosas ele vende aos receptadores e estes na maioria das vezes paga em veículos, que são revendidos na garagem de gilbeto localizada na avenida são paulo em lucas do rio verde-mt”
(Id. 134737089-Pg.27 – 1o grau)

Outrossim, importante destacar que o ora Paciente é investigado pela prática do crime de homicídio tentado (IP 0000404-91.2020.8.11.0091/Vara Única de Nova Monte Verde) e Lesão Corporal e Ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (IP 1008159-59.2021.8.11.0045/2a Criminal de Lucas do Rio Verde), o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado 6/TCCR-
TJMT:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
"

Portanto, concluo que o ato constritivo se encontra suficientemente motivado e, por corolário lógico, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, apresenta-se inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar extrema.

Destaco a respeito:

“A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. (...). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. ” (N.U 1016302-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“(...). 4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (N.U 1018113-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Sempre bom relembrar que os predicados pessoais, embora apreciáveis, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), e sobre isso, este e. TJMT já consolidou:

Enunciado Criminal 43
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Com tais considerações,
conheço em parte do
Habeas corpus
e, nessa extensão,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024